Tribunal: STM
Processo: 7000432-72.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.

FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM. APLICABILIDADE DO ART. 28

DA LEI Nº 11.343/2016. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente comprovadas nos autos. Trata-se

de fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do

crime, motivo pelo qual a manutenção da Sentença condenatória se impôs.

II. Frise-se que o art. 290 do Código Penal Militar foi amplamente recepcionado pela Constituição

Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados

na Caserna, não havendo que se falar em qualquer violação aos dispositivos da Constituição

Federal de 1988.

III. A Lei nº 11.343/2006 circunscreve-se ao âmbito do Direito Penal comum, não sendo aplicável

à Justiça Militar da União, em face do princípio da especialidade, haja vista que não revogou nem

promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM. Precedentes.

IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000432-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FELIPE DALCIN MENEZES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000432-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FELIPE DALCIN MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM.
INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. FATO
TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. RECEPÇÃO DO ART. 290
DO CPM. APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2016. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A autoria e a materialidade do delito restaram
sobejamente comprovadas nos autos. Trata-se de fato
típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual a manutenção da Sentença condenatória se
impôs.

II. Frise-se que o art. 290 do Código Penal Militar foi
amplamente recepcionado pela Constituição Federal
de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos
valores que devem ser observados na Caserna, não
havendo que se falar em qualquer violação aos
dispositivos da Constituição Federal de 1988.

III. A Lei nº 11.343/2006 circunscreve-se ao âmbito do
Direito Penal comum, não sendo aplicável à Justiça
Militar da União, em face do princípio da
especialidade, haja vista que não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
Precedentes.

IV. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000432-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: FELIPE DALCIN MENEZES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que,
por unanimidade, condenou o ex-Sd Felipe Dalcin Menezes à
pena de 1 (um) ano de reclusão, por infração ao art. 290, caput,
do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o regime inicial aberto, para
o início do cumprimento da pena.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Denúncia narra, in verbis (Processo nº 7000020-
81.2021.7.02.0002, evento 1, DENÚNCIA1):
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em
desfavor do Soldado EV Felipe Dalcin Menezes no âmbito do
Comando de Aviação do Exército, na cidade de Taubaté/SP.

Segundo consta dos autos, no dia 07 de janeiro de 2021, o
1º Tenente Eduardo do Amaral Medina, ao sair da sala do
Oficial de Dia e se dirigir à guarda do quartel, avistou o
denunciado sendo revistado pelo militar de serviço, logo na
entrada da unidade militar.

Ocorre que, logo após a aludida revista, o militar de serviço
proferiu a seguinte frase: "Vai ficar doidão, hein!", referindo-
se ao Sd. EV Menezes, fato este que levantou a suspeita do
1º Ten. Medina.

Diante disso, o 1º Ten. Medina interpelou o Sd. EV Menezes
e iniciou uma revista pessoal em seus pertences, ocasião em
que encontrou dentro de sua mochila caixas de remédios
controlados. Ainda, em um dos bolsos de sua calça, foram
encontrados papéis de seda e um saco plástico contendo
substância similar à maconha.

O acusado foi preso em flagrante delito e o material
encontrado foi devidamente apreendido e encaminhado para
análise pericial.

O laudo de constatação do Instituto de Criminalística da
Polícia Civil do Estado de São Paulo revelou que o material
devidamente apreendido tratava-se de 4,53g de maconha
(TETRAHIDROCANNABINOL), substância que é de uso
proibido no Brasil, por se tratar de entorpecente causador de
dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido
pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, fato que confere a necessária
materialidade do crime para a deflagração da ação penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora
denunciado, trazia consigo, sem qualquer autorização legal
ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar
sujeito à administração militar, substância entorpecente
conhecida como maconha.

Diante do exposto, denuncio o Soldado FELIPE DALCIN
MENEZES como incurso no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, complementado pela mencionada Portaria n.º
344/98, requerendo de V. Exa. seja recebida e autuada a
presente peça acusatória, citado o acusado para se ver
processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se
também as testemunhas abaixo arroladas.

Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em
19 de janeiro de 2021 (Processo nº 7000020-81.2021.7.02.0002,
evento 1, REC_DENÚNCIA2).

A seguir, o Réu foi citado (Processo nº 7000020-
81.2021.7.02.0002, evento 19, CERT1).

Encontram-se acostados aos autos os seguintes documentos
(Processo nº 7000002-60.2021.7.02.0002, evento 1,
P_FLAGRANTE1):
- Auto de Prisão em Flagrante (fl. 15).
- Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10).
- Ofício do Comando de Aviação do Exército (Brigada Ricardo
Kirk) ao Instituto de Criminalística de Taubaté - Estado de São
Paulo, encaminhando o material apreendido na posse do Réu,
para realização de exame pericial (fl. 11).
- Laudo de Constatação, elaborado pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica - Instituto de Criminalística do Estado
de São Paulo, constando o seguinte resultado (fls. 32/34):
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste
colorimétrico e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDRO-CANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria
SPTC 136 de 03/08/2020).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad

- Laudo Definitivo (Processo nº 7000002-60.2021.7.02.0002,
evento 24, LAU1), elaborado pela Superintendência da Polícia
Técnico-Científica - Instituto de Criminalística do Estado de São
Paulo, com o seguinte resultado:
Resultado: A analise do material descrito fez o uso de teste
colorimétrico, Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e
Espectroscopia na regido do Infravermelho com
Transformada de Fourier e , foi DETECTADA presença da
substancia TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na
lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

- Certidões de antecedentes criminais (Processo nº 7000020-
81.2021.7.02.0002, eventos 6, 7, 17 e 18).

- Petição da Defensoria Pública da União, informando não possuir
testemunhas a arrolar (Processo nº 7000020-81.2021.7.02.0002,
evento 22, MANIFESTAÇÃO1).

- Ofício da Base de Aviação de Taubaté, informando o
licenciamento do Réu (Processo nº 7000020-81.2021.7.02.0002,
evento 41, INF1).

1.2 Instrução
Inicialmente, em audiência realizada pelo sistema de
teleconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas na
Denúncia (Avelino de França Ferraz, Samuel Bustamante da Silva
e Marcos Eduardo do Amaral Medina). Após, o Réu foi qualificado
e interrogado (Processo nº 7000020-81.2021.7.02.0002, eventos
39 e 40).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, as
partes nada requereram (Processo nº 7000020-
81.2021.7.02.0002, eventos 39 e 44).

Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial postulou pela
condenação do réu, nos termos propostos na Denúncia (Processo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
nº 7000020-81.2021.7.02.0002, evento 47, ALEGAÇÕES1).

Por outro lado, a Defensoria Pública da União requereu a sua
absolvição, com fundamento na inconstitucionalidade da tutela
penal para usuário de drogas, bem como em decorrência da
subsidiariedade do Direito Penal, com a suficiência da aplicação
de sanção administrativa.

Subsidiariamente, pleiteou pela absolvição do Réu, alegando
ausência de dolo. A seguir, requereu a aplicação do art. 28 da Lei
de Drogas, afastando-se a sanção privativa de liberdade. Por fim,
na hipótese de condenação, requereu que fossem consideradas
as atenuantes do art. 72 do Código Penal Militar (Processo nº
7000020-81.2021.7.02.0002, evento 50, ALEGAÇÕES1).

1.3 Sentença
Em 8 de junho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente o pedido contido na Denúncia e condenou o Réu à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, mediante as condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, excetuando-se a da alínea a, o direito de apelar em
liberdade e o regime aberto, para o eventual início do
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea c, e §
2º, alínea c, do Código Penal, detraindo-se da pena o tempo em
que ficou preso apenas em razão do cometimento desse crime
militar (art. 67 do CPM).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 8 de junho de 2021
(Processo n
o 7000020-81.2021.7.02.0002, evento 70, SENT1).

1.4 Razões/Contrarrazões
A Defensoria Pública da União deu-se por intimada em 10 de
junho de 2021 (Processo n
o 7000020-81.2021.7.02.0002, evento
74), ocasião em que interpôs o presente recurso de Apelação na
mesma data (Evento 75).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad

O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar se deu em
22 de junho de 2021, conforme a Certidão de Trânsito em
Julgado acostada aos autos (Processo n
o
7000020-
81.2021.7.02.0002, evento 79).

Nas razões do Recurso (Processo n
o 7000020-
81.2021.7.02.0002, evento 75, RAZAPELA2), a DPU alega a
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; aduz o
reconhecimento da insignificância da conduta imputada ao Réu e
alerta sobre a desproporcionalidade entre o tratamento penal
conferido ao usuário de drogas pelo Código Penal Militar e pela
Lei nº 11.343/2006.

Ao final, pede, in verbis:
a) à ABSOLVIÇÃO do apelante, em decorrência do
reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal
para usuário de drogas, bem como do princípio da
insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal;

b) subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas restritivas
de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões (Processo n
o 7000020-81.2021.7.02.0002,
evento 78, CONTRAZ1), o membro do Ministério Público Militar
refuta os argumentos trazidos pela Defesa e pugna pelo
desprovimento do Recurso.

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, opinou pelo desprovimento do Apelo, enfatizando
que "Não consta nos autos motivo nenhum que possa levar o réu
ao decreto absolutório, portanto a pena foi corretamente
individualizada" (Processo nº 7000432-72.2021.7.00.0000,
evento 6, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
VOTO

O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao
mérito, deve ser desprovido.

1. MÉRITO
1.1 Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente
comprovada nos autos.

Em Juízo, o Réu confirmou que a substância entorpecente
encontrada dentro da sua mochila lhe pertencia, afirmando,
inclusive, que havia comprado a droga na cidade de Taubaté/SP,
e faria uso da substância quando retornasse para a sua casa em
Ubatuba/SP.

Tal confissão foi harmônica com os depoimentos das
Testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, que foram
uníssonas em confirmar os fatos narrados na Denúncia.

Desse modo, diante da vasta prova testemunhal acostada aos
autos, inexistem dúvidas quanto à autoria do delito em exame.

1.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de
dúvidas, pois foi amplamente comprovada pelos seguintes
documentos:
Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Exibição e Apreensão;
Ofício do Comando de Aviação do Exército ao Instituto de
Criminalística de Taubaté - Estado de São Paulo, encaminhando o
material apreendido na posse do Réu, para realização de exame
pericial; Laudo de constatação preliminar e, principalmente, pelo
Laudo definitivo, elaborado pela Superintendência da Polícia
Técnico-Científica - Instituto de Criminalística do Estado de São
Paulo, que assim concluiu, in verbis:
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
colorimétrico, Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e
Espectroscopia na regido do Infravermelho com
Transformada de Fourier e, foi DETECTADA presença da
substancia TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na
lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores
(Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Portanto, encontra-se suficientemente comprovada nos autos a
materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.

1.3 Tipicidade
A conduta do Réu em trazer consigo substância entorpecente em
área sujeita à Administração Militar é formalmente típica, pois se
adequa perfeitamente ao tipo penal insculpido no caput do art.
290 do Código Penal Militar, que assim descreve, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer,
ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade
material, tendo em vista que a conduta do Réu, de guardar
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.

Desse modo, mostra-se inviável atender o pleito defensivo de
reconhecimento do princípio da insignificância por não estarem
preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica do
STF e deste Tribunal, diante da ofensividade da conduta e do
grau de reprovabilidade do comportamento, levando-se em
consideração o mister constitucional atribuído às Forças
Armadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad

Nesse sentido, cita-se o precedente do STF, in verbis:
Ementa: [...] II - A Suprema Corte passou a adotar critérios
objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes,
concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social
da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada. [...] (HC 138134, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 7/2/2017) (Grifo nosso).

Nesse diapasão, cumpre registrar como sendo pacífica a
jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de ser
"Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar por
comprometer a segurança e a integridade física dos membros
das Forças Armadas." (Apelação n.º 7000157-26.2021.7.00.0000,
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, 6/5/2021).

No tocante ao elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu, livre
e consciente, trouxe substância entorpecente para o interior da
Unidade Militar em que servia.

1.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio
cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), em que a tipicidade
gera, por consequência, a presunção relativa de que a conduta
é, também, ilícita.

Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das
causas excludentes de ilicitude, quais sejam: estado de
necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever
legal ou exercício regular de direito.

1.5 Culpabilidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade,
porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do
caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Ressalte-se que, em seu interrogatório, o Réu afirmou saber que
a referida conduta era criminosa.

1.6 Demais teses da DPU:
1.6.1 Inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de
drogas
A DPU requer a absolvição do Réu sob o argumento do
reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do
uso de drogas.

Tal pleito não merece ser acolhido.

Frise-se que o art. 290 do Código Penal Militar foi amplamente
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a
reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados
na Caserna, não havendo que se falar em qualquer violação aos
dispositivos da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, cita-se o precedente desta egrégia Corte, in
verbis:
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NORMA
PENAL EM BRANCO. NÚCLEO ESSENCIAL DA CONDUTA
DESCRITO NA NORMA. LEI 9.099/95. VEDAÇÃO EXPRESSA.
LEI 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.

I- O crime previsto no art. 290 do Código Penal
Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988, uma vez que observa os princípios da
ofensividade ou lesividade e da intervenção mínima.
Preliminar rejeitada. Unânime.
[...]

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
V- A suspensão condicional do processo não se aplica à
Justiça Militar da União por expressa disposição do art. 90-A
da Lei 9.099/95.

VI- A legislação penal militar é especial em relação à Lei
11.343/06. Incidência da Súmula 14 deste Superior Tribunal
Militar. Não provimento do recurso. Decisão Unânime.
(Apelação nº 37-76.2016.7.02.0102/SP, Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, 17/10/2017) (Grifo nosso).

Destaque-se, ainda, julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja
tese é de aplicação do princípio da especialidade normativo-
penal, prevalecendo, assim, o previsto no Código Penal Militar
que tipifica a conduta praticada pelo ora Apelante, ainda que
com mais severidade que a legislação comum: (HC nº 91.767/SP,
primeira Turma, unânime, Rel. Min Cármen Lúcia, DJ 11/10/2007;
HC nº 94.685/CE, Plenário, Rel. Min Ellen Gracie, maioria, DJe
12/4/2011; e HC nº 107.688/DF, segunda Turma, unânime, Rel.
Min. Ayres Britto, DJe 19/12/2011).

1.6.2 Aplicação de medidas restritivas de direito do art. 28,
caput, da Lei nº 11.343/2006
Subsidiariamente, a DPU pede a aplicação de medidas restritivas
de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tal pleito, também, deve ser rejeitado por falta de previsão legal
na legislação penal militar.

Trata-se de tese amplamente rechaçada por esta Corte
Castrense, sob o manto do princípio da especialidade.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/06. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A Lei nº 11.343/2006 circunscreve-se ao âmbito do
Direito Penal comum, não sendo aplicável à Justiça
Militar da União, em face do princípio da
especialidade, haja vista que não revogou nem
promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM.
Ademais, o Art. 290 do Códex castrense é crime militar
impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela
qual basta, para sua configuração, a presunção do perigo,
não havendo a necessidade de se materializar o dano contra
a incolumidade pública. No que concerne à aplicação do
princípio da proporcionalidade, é suficiente reiterar que
tanto a Suprema Corte, quanto esta Corte Marcial vêm
rechaçando essa pretensão, pouco importando a quantidade
e o tipo de entorpecente apreendido dentro da Organização
Militar. Destarte, não se aplica aos crimes militares a
substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito, prevista no art. 44 da legislação penal
comum, por falta de previsão legal. O art. 59 da Lei
Substantiva Castrense disciplina de modo diverso as
hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta
Justiça Especializada. Da mesma forma, não prospera a
arguição de inconstitucionalidade do delito de perigo
abstrato, tipificado no art. 290 do CPM, visto que esse
dispositivo busca tutelar bens jurídicos singulares e
intrínsecos à rotina e à vida na caserna. Ademais, está
consolidado o entendimento nas Cortes Superiores de que o
art. 290 do CPM foi recepcionado pela CF/88 e se encontra
em pleno vigor. Por arremate, no tocante à confissão
espontânea, estatui o Código Penal Militar, no art. 72, inciso
III, alínea "d", que a supramencionada confissão somente
poderá ser utilizada em benefício do réu quando a autoria do
crime for ignorada ou imputada a outrem, não sendo o caso
dos autos. Preliminar rejeitada e Apelo desprovido. Decisões
unânimes. (APELAÇÃO nº 7000695-41.2020.7.00.0000, Rel.
Min. Odilson Sampaio Benzi, 8/3/2021) (Grifo nosso).
Portanto, trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:09:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136247e00ad
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão
do crime, motivo pelo qual a Sentença condenatória deve ser
mantida.

2. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.